Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600361-97.2024.6.16.0122
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
29/09/2025
Número: 0600361-97.2024.6.16.0122

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 06/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600361-
97.2024.6.16.0122, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas,
Marcio Rogerio Zanoni, relativas às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº
9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão do recebimento de recursos de
origem não identificada. Determinou ao prestador de contas que providencie o recolhimento da
importância de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), por meio da emissão de Guia de
Recolhimento da União (GRU), no prazo de até 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado da
presente sentença, nos termos do art. 32, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação final
de contas eleitorais do requerente Marcio Rogerio Zanoni, que concorreu a cargo eletivo de
vereador pelo Partido Solidariedade no município de São Miguel do Iguaçu, nas eleições
municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, houve recebimento de Recursos
de Origem não Identificada, referente a uma doação financeira de pessoa física. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCIO ROGERIO ZANONI (RECORRENTE)
MONICA TEREZINHA SULZBACH (ADVOGADO)
ALEXANDRE TOLFO FILHO (ADVOGADO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 122ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MIGUEL DO
IGUAÇU PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44742705
27/09/2025
17:36
Acórdão
Acórdão

Num. 44742705 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:36:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717361011900000043680769
Número do documento: 25092717361011900000043680769
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:18:49
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.473

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600361-
97.2024.6.16.0122 – São Miguel do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: MARCIO ROGERIO ZANONI
ADVOGADO: MONICA TEREZINHA SULZBACH - OAB/PR101620
ADVOGADO: ALEXANDRE TOLFO FILHO - OAB/PR123587
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA - OAB/PR78921
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR - OAB/PR85615
ADVOGADO: ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - OAB/PR92384
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
RECORRIDO: JUÍZO DA 122ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS. RECURSO
ELEITORAL.
DOAÇÃO IRREGULAR EM ESPÉCIE.
CONTAS
DESAPROVADAS.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato a vereador nas
Eleições Municipais de 2024, em razão do
recebimento de doação financeira em
espécie acima do limite legal, determinando
o recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional.

Num. 44742705 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:36:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717361011900000043680769
Número do documento: 25092717361011900000043680769
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:18:49
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
definir
se
o
recebimento
de
doação
financeira em espécie, em valor superior ao
limite legal, compromete a regularidade das
contas eleitorais, ainda que o doador seja
identificado
e
possua
capacidade
econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A doação em espécie, em valor superior
ao limite legal de R$ 1.064,10, configura
recebimento de recurso de origem não
identificada, nos termos do art. 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, exigindo a
devolução ao Tesouro Nacional.
4. A identificação do doador e sua
capacidade econômica não afastam a
irregularidade, pois o art. 21, § 1º, da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019,
visa
garantir
a
rastreabilidade
das
movimentações financeiras da campanha, o
que é prejudicado pelos depósitos em
espécie.
5.
A
aplicação
dos
princípios
da
razoabilidade e da proporcionalidade é
inviável, pois a irregularidade representa
percentual elevado dos recursos recebidos
pelo candidato (97,7%).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Recurso conhecido e desprovido. Mantém-se a sentença que julgou
desaprovadas as contas de campanha e
determinou o recolhimento ao Tesouro
Nacional da importância de R$ 1.600,00,
nos termos do art. 21, § 4º, c/c art. 32,
ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Tese de Julgamento:
1. Doações financeiras em valor superior a
R$ 1.064,10 realizadas por depósito em
espécie configuram captação de recursos
de origem não identificada, ainda que haja

Num. 44742705 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:36:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717361011900000043680769
Número do documento: 25092717361011900000043680769
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:18:49
identificação posterior do doador, exigindo a
devolução
dos
valores
ao
Tesouro
Nacional.
2.
A
aplicação
dos
princípios
da
razoabilidade e proporcionalidade é inviável
quando
a
irregularidade
representa
percentual elevado das receitas totais de
campanha.
Dispositivos Relevantes Citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 21, §§
1º e 4º, e 32.
Jurisprudência Relevante Citada:
TRE-PR, REI 0600191-02.2024.6.16.0066,
Rel. Des. Eleitoral Osvaldo Canela Junior, j.
27/08/2025;
TRE-PE,
RE
nº060056390,
Rel.
Des.
Washington Luis Macedo De Amorim,
Publicação: DJE, 05/06/2025;
TRE-PR, RE nº060045519, Rel. Des. Luiz
Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE,
21/05/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 23/09/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

Num. 44742705 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:36:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717361011900000043680769
Número do documento: 25092717361011900000043680769
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:18:49

I - RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada por MARCIO ROGERIO ZANONI, candidato a
vereador, em São Miguel do Iguaçu/PR, referente às eleições municipais do ano de 2024.
Publicado o edital (id. 44665381), o prazo transcorreu in albis sem que qualquer Partido Político,
ou qualquer interessado, tivesse apresentado impugnação (id. 44665384).
No Parecer Conclusivo (id. 44665401), o Setor Técnico se manifestou pela aprovação com
ressalvas das contas, em razão da constatação de que houve doações financeiras recebidas de
pessoas físicas ou de recursos próprio, no valor de R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais)
realizadas de forma distinta da opção de transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal ou
PIX, entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação, contrariando o disposto no
art. 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, sujeito ao recolhimento previsto no art. 32, caput,
da Resolução nº 23.607/2019.
A sentença de id. 44665406, julgou desaprovadas as contas apresentadas, com fulcro no art. 30,
inciso III, da Lei n. 9.504/1997 e art. 74, inciso III da Resolução TSE 23.607/2019. Além disso,
com fulcro no art. 32, § 2º, Resolução nº 23.607/2019 do TSE determinou o recolhimento do valor
de R$ 1.600,00 ao Tesouro Nacional, ante o recebimento de recursos de origem não identificada.
Irresignados, Márcio Rogério Zanoni interpôs o Recurso Eleitoral (id. 44665413) em face da
decisão argumentando, em síntese, que, embora o valor tenha extrapolado o limite previsto no
art. 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, R$ 1.064,10 (um mil sessenta e quatro reais e
dez centavos), a candidata apresentou documentos que comprovam a plena identificação do
doador, a capacidade econômica do doador, evidenciada pela declaração do imposto de renda
(renda tributável de R$ 247.314,81) e aA boa-fé da campanha, que emitiu o recibo eleitoral e
declarou integralmente o valor no SPCE. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do
recurso, a fim de que seja reformada a sentença e as contas sejam aprovadas, afastando-se a
determinação de devolução integral do valor de R$ 1.600,00 e, subsidiariamente, que a
devolução seja limitada ao valor excedente de R$ 535,90 (quinhentos e trinta e cinco reais e
noventa centavos), correspondente à diferença entre o valor doado e o limite permitido para
doações em espécie.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto. ( id. 44699591).
É o relatório.

II - VOTO
II.i. Admissibilidade

Num. 44742705 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:36:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717361011900000043680769
Número do documento: 25092717361011900000043680769
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:18:49
A publicação da intimação da r. sentença ocorreu no Diário da Justiça Eleitoral (DJE/PR), ano
2025, número 134, de quinta-feira, 17 de julho de 2025, e o protocolo do recurso eleitoral ocorreu
em 21/07/2025 (segunda-feira, id. 44665413), dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no caput
do art. 51, da Res. nº 23.608/2019-TSE, considerando a suspensão dos prazos processuais nos
dias 19 e 20 de julho.
Assim, preenchidos os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do
recurso.
II.ii. Mérito
A prestação de contas é o meio pelo qual a Justiça Eleitoral afere e julga a regularidade da
arrecadação e aplicação dos recursos utilizados pelos partidos políticos, sendo regida pelas
normas estabelecidas na Lei 9.096/1995 e instruções aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral,
incidindo, na espécie, a Res.-TSE 23.607/2019.
Na r. sentença, o MM. Juiz a quo desaprovou as contas do candidato, em razão do
Recebimento de Recursos de Origem não Identificada, referente a uma doação financeira de
pessoa física em valor superior a R$ 1.064,10, realizada através de depósito bancário no valor de
R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), em espécie, em favor do candidato, conforme excerto
abaixo:
(...)
Durante a fase de análise técnica, levada a efeito pelo setor técnico desta unidade
da Justiça Eleitoral, foi identificado o Recebimento de Recursos de Origem não
Identificada, referente a uma doação financeira de pessoa física em valor superior a
R$ 1.064,10, realizada através de depósito bancário no valor de R$ 1.600,00 (mil e
seiscentos reais), em espécie, em favor do candidato (Parecer Preliminar ID
128739728).
Na manifestação (ID. 128960072), o prestador confirmou que o depósito em
espécie foi identificado e que o doador Marcelo Alexandre possui capacidade
contributiva dentro dos ditames legais.
Ocorre que é dever do candidato se abster de utilizar valores recebidos em
desacordo com o disposto no art. 21, da Resolução do TSE nº 23.607/2019,
devendo restituí-los ao doador, salvo impossibilidade, caso em que deve se
proceder ao recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional:
(...)
Dessa forma, ainda que se possa presumir a boa-fé do prestador e a plausibilidade
de suas alegações, a apresentação de documentos que comprovam a capacidade
contributiva do doador não afasta a conclusão acerca da irregularidade.
No caso concreto, a doação recebida foi no montante de R$ 1.600,00 (mil e
seiscentos reais), que ultrapassa em R$ 535,90 (quinhentos e trinta e cinco reais e

Num. 44742705 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:36:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717361011900000043680769
Número do documento: 25092717361011900000043680769
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:18:49
noventa centavos) a permissão para depósito em espécie.
Na hipótese de ter o candidato recebido e utilizado em campanha o recurso obtido
em contrariedade à norma, como no caso em tela, não mais a socorre a opção de
“restituição ao doador”, mesmo na hipótese de este ter sido identificado.
A hipótese prevista no § 3º do art. 21 da Resolução do TSE 23.607/2019 aplica-se
às situações em que, uma vez identificada doação recebida em desacordo com o
disposto no art. 21, mas sempre antes do candidato ter feito uso dela, permite-se a
restituição do valor ao doador, se identificado.
Basta uma simples leitura da redação do dispositivo para tal conclusão, porquanto
consta expressamente que: "As doações financeiras recebidas em desacordo com
este artigo não podem ser utilizadas". É dizer, uma vez utilizada a quantia
arrecadada de forma irregular, impossível a sua restituição ao doador, pois não
mais disponível ao próprio candidato.
Tal raciocínio ganha eco quando se procede à análise dos preceitos já citados em
conjunto com o art. 32 da Resolução do TSE 23.607/2019.
Em consonância à consequência acima transcrita, o § 5º, do artigo 21, do mesmo
diploma legal, afirma que "o impacto sobre a regularidade das contas decorrente da
utilização dos recursos recebidos em desacordo com este artigo será apurado e
decidido por ocasião do julgamento".
Assim, tendo em vista a irregularidade, cujo valor relativo representa 97,7% das
receitas totais de campanha (R$ 1.637,60), afasto a possibilidade de aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade e julgo desaprovadas as contas, as
quais não atenderam à legislação eleitoral vigente, no art. 21, caput, §§1º e 3º, da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.
Diante do exposto, determino a devolução do valor integral de R$ 1.600,00 (mil e
seiscentos reais) ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União
(GRU), porque não identificada a origem.
Isso posto, em oposição à unidade técnica do Cartório Eleitoral e ao Ministério
Público Eleitoral, desaprovo as contas eleitorais, diante de doação financeira
realizada em desconformidade com a legislação, com a devolução do valor de R$
1.600,00 (mil e seiscentos reais) ao Tesouro Nacional, com fulcro no art. 32, caput,
c/c o art. 74, inciso III da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. DISPOSITIVO
Isso posto, em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, JULGO
DESAPROVADAS, as contas apresentadas pelo prestador de contas, MARCIO
ROGERIO ZANONI, relativas às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30,
III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão

Num. 44742705 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:36:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717361011900000043680769
Número do documento: 25092717361011900000043680769
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:18:49
do recebimento de recursos de origem não identificada.
Determino ao prestador de contas que providencie o recolhimento da importância
de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), por meio da emissão de Guia de
Recolhimento da União (GRU), no prazo de até 05 (cinco) dias, após o trânsito em
julgado da presente sentença, nos termos do art. 32, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. (...)

Em suas razões recursais o recorrente afirma que embora o valor tenha extrapolado o limite
previsto no art. 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, R$ 1.064,10 (um mil sessenta e
quatro reais e dez centavos), o candidato apresentou documentos que comprovam a plena
identificação do doador, a capacidade econômica do doador, evidenciada pela declaração do
imposto de renda (renda tributável de R$ 247.314,81) e a boa-fé da campanha, que emitiu o
recibo eleitoral e declarou integralmente o valor no SPCE.
No que tange à doação de recursos para as campanhas eleitorais por pessoas físicas e à
utilização de recursos próprios pelos candidatos, o art. 21 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelece o seguinte:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF da doadora ou do doador seja
obrigatoriamente identificado;
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro,
com a demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem ou é
a(o) responsável direto pela prestação de serviços;
III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por
meio de sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares.
IV - Pix. (Incluído pela Resolução nº 23.731/2024) § 1º As doações financeiras de
valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos)
só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as contas
bancárias da doadora ou do doador e da beneficiária ou do beneficiário da doação
ou cheque cruzado e nominal.
§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas
realizadas por uma mesma doadora ou um mesmo doador em um mesmo dia.
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem
ser utilizadas e devem, na hipótese de identificação da doadora ou do doador, ser a
ela ou a ele restituídas ou, se isso não for possível, devem ser consideradas de
origem não identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma prevista no
caput do art. 32 desta Resolução.

Num. 44742705 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:36:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717361011900000043680769
Número do documento: 25092717361011900000043680769
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:18:49
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com
este artigo, ainda que identificada(o) a doadora ou o doador, os valores devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma do disposto no caput do art. 32 desta
Resolução.

O desrespeito ao teto de recebimento de doação em dinheiro por depósito bancário implica na
restituição dos valores ao erário, nos termos do §4º do art. 21, da Res. 23.607/2019, supra
transcrito, e conduzem à desaprovação das contas, conforme tem decidido esta corte:
ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR.
ATRASO NA ABERTURA CONTA BANCÁRIA. FALHA FORMAL. OMISSÃO DE
DESPESA. NOTA FISCAL NÃO CANCELADA. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS
PRÓPRIOS. DEPÓSITO EM ESPÉCIE SUPERIOR A R$ 1.064,10. FALHAS EM
CONJUNTO
CONSTITUEM
VALOR
E
PERCENTUAL
EXPRESSIVOS.
DESAPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou desaprovadas as
contas de campanha de candidato a vereador nas Eleições de 2024, determinando
o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, em razão de atraso na abertura de
conta bancária, omissão de despesa e recebimento de recursos de origem não
identificada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
II.I. Verificar se o atraso na abertura da conta bancária justifica a desaprovação das
contas;
II.II. Verificar se a omissão de despesa eleitoral, consubstanciada em nota fiscal
não declarada, configura irregularidade;
II.III Verificar se o depósito em espécie de recursos próprios, em valor superior ao
limite legal, caracteriza recebimento de recursos de origem não identificada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I O atraso de cinco dias na abertura de conta bancária específica, em
inobservância ao art. 8º, § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, configura
falha formal, passível de ressalva, desde que não haja indícios de movimentação
anterior, conforme entendimento consolidado desta egrégia Corte Eleitoral.
III.II A não declaração de nota fiscal ativa e válida configura omissão de gasto de
campanha, enquadrando-se no conceito de receita de origem não identificada, nos
termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, uma vez que os recursos
utilizados para a quitação não transitaram pelas contas oficiais de campanha. Em

Num. 44742705 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:36:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717361011900000043680769
Número do documento: 25092717361011900000043680769
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:18:49
face do princípio non reformatio in pejus, não é possível, nesta fase procedimental,
impor a obrigação de recolhimento do montante ao Erário.
III.III O art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/19, determina que a doação de
recursos próprios em montante igual ou superior a R$ 1.064,10 somente poderá ser
realizada mediante transferência eletrônica, ou cheque cruzado e nominal.
III.IV O art. 21, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/19, determina que, no caso da
utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com § 1º, ainda que
identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, na
forma do disposto no art. 32 da mesma resolução. (Grifo nosso)
III.V A soma das irregularidades constatadas, no montante de R$ 4.250,00,
equivalente a 48% do total dos gastos contratados na campanha, excede os limites
adotados pelo Tribunal Superior Eleitoral para a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, com o fim de aprovar as contas com ressalva,
consubstanciando-se hipótese de desaprovação.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso eleitoral conhecido e desprovido.
(TRE-PR, REI 0600191-02.2024.6.16.0066, Relator Des. Eleitoral Osvaldo Canela
Junior, Acórdão nº , Julgado em 27/08/2025)

A aplicação do art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 é objetiva, visa garantir o
rastreamento da origem dos valores - vedando a utilização de recursos de origem não identificada
(RONI).
O legislador estabeleceu de forma taxativa os meios com que deveria ocorrer a transferência de
recursos em casos de doação em espécie em favor de candidatos, não sendo admissível o uso
de outras modalidades de transferências de valores, como a que foi utilizada em favor do
recorrente.
Ademais, é importante destacar que a identificação do CPF do doador no recibo de depósito em
espécie não é suficiente para aferir a origem real do recurso, configurando-se como recurso de
origem não identificada – RONI, nos termos do artigo 32, §1º, VI, da Resolução nº 23.607/2019
do TSE:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)

Num. 44742705 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:36:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717361011900000043680769
Número do documento: 25092717361011900000043680769
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:18:49
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução (...).

Nesses casos, o depósito em espécie impede a aferição e, por consequência, macula a
regularidade das contas.
Nesse sentido, cite-se o aresto de outro regional:
Direito Eleitoral. Recurso Eleitoral. Prestação de contas. Doação financeira em
espécie acima do limite permitido. Recurso de origem não identificada (RONI).
Irregularidade grave. Transparência e rastreabilidade comprometidas. Inaplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Desaprovação das contas. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
Recurso eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador nas eleições
municipais de 2024 contra sentença que desaprovou suas contas de campanha. A
desaprovação fundamentou-se na identificação de doação em espécie acima do
limite permitido, configurando Recurso de Origem Não Identificada (RONI), nos
termos do art. 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
II. Questão em discussão.
A questão em discussão consiste em saber se a doação financeira em valor acima
de R$ 1. 064,10, realizada em espécie e não por meio de transferência eletrônica,
cheque cruzado e nominal ou PIX, compromete a regularidade das contas
eleitorais. III. Razões de decidir
Nos termos do art. 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, as doações
financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 devem ser realizadas por meio
de transferência eletrônica, cheque cruzado e nominal ou PIX, a fim de assegurar a
rastreabilidade da origem dos valores.
No caso concreto, a doação irregular correspondeu a 100% dos recursos
arrecadados pelo candidato, impossibilitando a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
A irregularidade corresponde à totalidade dos valores arrecadados, o que inviabiliza
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
A jurisprudência do TSE é firme no sentido de que o descumprimento dessa regra
configura irregularidade grave, ensejando a desaprovação das contas e o
recolhimento ao Tesouro Nacional.
IV. Dispositivo e tese

Num. 44742705 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:36:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717361011900000043680769
Número do documento: 25092717361011900000043680769
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:18:49
Recurso Eleitoral desprovido.
Tese de julgamento: "Doações de campanha em valor superior a R$ 1.064,10
realizadas por meio diverso da transferência eletrônica, cheque cruzado e nominal
ou Pix, conforme dispõe o art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
configuram irregularidade grave. Quando correspondem à totalidade dos recursos
arrecadados, comprometem a transparência e a fiscalização das contas, ensejando
sua desaprovação e o recolhimento ao Tesouro Nacional."
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 21, §1º, e 32.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AREspEl 060048194/TO, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, j. 12.08.2022; TSE, REspe 060165341, Rel. Min. Tarcisio
Vieira, j. 28.09.2020.
(TRE - PE - Recurso Eleitoral na Prestação de Contas Eleitorais nº060056390,
Acórdão, Relator(a) Des. Washington Luis Macedo De Amorim, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico do TRE-PE, 05/06/2025.)

Da mesma forma, esta Corte tem decidido, conforme excerto de recente julgado, a seguir
transcrito:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DOAÇÃO IRREGULAR. SUCESSIVOS DEPÓSITOS. VALOR
SUPERIOR AO LIMITE PERMITIDO. RECURSO CONHECIDO E. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 163ª Zona
Eleitoral de Quedas do Iguaçu/PR, que desaprovou as contas de campanha de
candidato ao cargo de vereador nas Eleições 2024, determinando a devolução de
R$ 2.540,00 ao Tesouro Nacional.
2. A desaprovação se fundamentou no recebimento de doações em espécie, em
valor superior ao limite legal, mediante sucessivos depósitos realizados por um
mesmo doador no mesmo dia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: definir se, diante da identificação dos
doadores e da ausência de má-fé, é possível afastar a determinação de devolução
ao Tesouro Nacional das quantias doadas em espécie, em montante superior a R$
1.064,10.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A doação em espécie, em valor superior ao limite legal (R$ 1.064,10), caracteriza

Num. 44742705 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:36:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717361011900000043680769
Número do documento: 25092717361011900000043680769
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:18:49
recebimento de recurso de origem não identificada, nos termos do art. 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, exigindo a devolução ao Tesouro Nacional.
5. A identificação do doador não afasta a irregularidade, pois o art. 21, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, visa garantir a rastreabilidade das movimentações
financeiras da campanha, o que é prejudicado pelos depósitos em espécie.
6. A aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade é inviável,
pois a irregularidade (R$ 2.540,00) representa 54,40% dos recursos recebidos pelo
candidato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Mantém-se a sentença que julgou
desaprovadas as contas de campanha e determinou o recolhimento ao Tesouro
Nacional da importância de R$ 2.540,00 nos termos do art. 21, § 4º, c/c art. 32,
ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Tese de Julgamento: 1. Doações financeiras em valor superior a R$ 1.064,10
realizadas por depósito em espécie configuram captação de recursos de origem
não identificada, ainda que haja identificação posterior do doador, exigindo a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional. 2. A aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade é inviável quando a irregularidade representa
percentual elevado das receitas totais de campanha.
_______________________________________________________________
Dispositivos Relevantes Citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 21, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, e 32.
Jurisprudência Relevante Citada:
TRE-RS, RE 060065359/RS, Rel. Des. Mario Crespo Brum, Acórdão de
11/04/2025;
TRE-CE, RE nº060024891, Rel. Des. FRANCISCO GLADYSON PONTES,
Publicação: DJE, 07/04/2025;
TRE-PR, RE nº060021082, Rel. Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação:
DJE, 02/04/2025;
TSE, AgR no Agravo Em REspe 060009064/ES, Rel. Min. André Ramos Tavares,
Acórdão de 14/11/2024.
(TRE - PR - RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060045519, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação:
DJE - DJE, 21/05/2025.) (Grifei)

Num. 44742705 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:36:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717361011900000043680769
Número do documento: 25092717361011900000043680769
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:18:49

No caso, a análise técnica constatou que o candidato recebeu doação financeira, em espécie, no
valor de R$ 1.600,00, proveniente de Sr. Marcelo Alexandre. Esse valor foi registrado como
doação direta ao seu CPF e, posteriormente, declarado como receita da campanha. Todavia, o
valor ultrapassa em R$ 535,90 (quinhentos e trinta e cinco reais e noventa centavos) a permissão
para depósito em espécie, conforme acertadamente consignado pelo juiz sentenciante.
Nos termos do art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, as doações em espécie
realizadas por pessoa física estão limitadas a R$ 1.064,10 por doador. A extrapolação desse
limite configura infração grave à norma de financiamento de campanha.
Ainda que seja possível a identificação do doador e sua capacidade econômica, tal contribuição,
por envolver numerário em espécie, submete-se às mesmas restrições, sendo exigido, para
valores superiores, que a transferência seja realizada por meio bancário com plena
rastreabilidade.
No caso, a doação em espécie foi superior ao limite legal, sem a apresentação de justificativa
idônea ou documentação que demonstrasse a rastreabilidade e a origem dos recursos,
infringindo o art. 21 da Resolução TSE nº 23.607/2019 e comprometendo a transparência da
arrecadação.
Caso tivesse sido juntado o comprovante de saque do doador e, posteriormente, em horário
quase imediato, o depósito na conta do candidato, seria possível a comprovação do valor, mas tal
documento não veio aos autos.
Quanto à alegação de que o valor correspondente a R$ 1.064,10 (um mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos) deve ser considerado regular, pois compatível com a modalidade do
depósito realizado e que, somente, o excedente de R$ 535,90 deveria ser restituído ao doador ou
recolhido ao Tesouro Nacional, não prospera.
Isso porque a §4º, do art. 21, da Resolução TSE nº 23.607/19, deixa claro que, no caso da
utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com §1º, ainda que identificado o
doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma do disposto no art. 32 da
mesma resolução.
A norma, portanto, não comporta interpretações diversas. Pelo contrário, a determinação é
explícita no sentido de que seja recolhido ao Tesouro Nacional o valor total utilizado, proveniente
de doações em desconformidade com a legislação.
Destaca-se que a irregularidade, em termos quantitativos, ultrapassa largamente os 10% dos
gastos totais contratados, resta impossibilitada a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, uma vez que o valor da irregularidade excede o limite de R$ 1.064,10.
Assim, considerando que o depósito realizado em favor do candidato infringe ao disposto no art.
21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, eis que prejudica a transparência e a rastreabilidade
dos valores utilizados na de campanha, tendo comprometido 97,7% da movimentação financeira
de campanha, o desprovimento do recurso interposto é medida que se impõe.

Num. 44742705 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:36:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717361011900000043680769
Número do documento: 25092717361011900000043680769
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:18:49

III – CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento ́do recurso
eleitoral interposto, para o fim de manter hígida a r. sentença que desaprovou das contas e
a determinação do recolhimento de R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais) ao Tesouro
Nacional, nos termos da fundamentação.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Desembargadora Eleitoral
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600361-
97.2024.6.16.0122 - São Miguel do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. ELEITORAL TATIANE
DE CASSIA VIESE - RECORRENTE: MARCIO ROGERIO ZANONI - Advogados do(a)
RECORRENTE: MONICA TEREZINHA SULZBACH - PR101620, ALEXANDRE TOLFO FILHO -
PR123587, JULIANO GREGORIO DA SILVA - PR78921, VALDECIR ROMAO JUNIOR - PR85615,
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - PR92384, LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - PR43026,
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - PR49441 - RECORRIDO: JUÍZO DA 122ª ZONA ELEITORAL
DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44742705 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:36:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717361011900000043680769
Número do documento: 25092717361011900000043680769
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:18:49
SESSÃO DE
23.09.2025